Tribunal: CARF
Processo: 16327.720804/2016-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720804/2016-51
ACÓRDÃO
1402-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO FIBRA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2014
DECISÃO PRIMEIRA INSTÂNICA. FUNDAMENTO AFASTADO. MATÉRIA NÃO
APRECIADA.
Quando o fundamento para a decisão de primeira instância for afastado
em julgamento por instâncias superiores, deve-se retornar os autos para o
Órgão julgador para novo julgamento das matérias não apreciadas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, determinar o retorno dos
autos à 1a Instância para análise de matéria não apreciada originalmente, conforme discriminado
no voto vencedor, vencidos o Relator e a Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça que
davam provimento ao recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Alexandre Iabrudi Catunda.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Redator Designado
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Fl. 2335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720804/2016-51
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento de ofício referente à glosa da amortização de ágio
apropriada no ano-calendário 2013 – cujos eventos societários se referem aos
anos-calendário de 2007, 2009 e 2010 -, amortização esta reconhecida por CREDFIBRA S.A.
Crédito, Financiamento e Investimento (CREDFIFIBRA CFI), então sucessora de GVI Promotora de
Vendas e Serviços LTDA. (GVI) e sucedida pela ora Recorrente, haja vista a constatação de que a
utilização do indigitado ágio, com fins de dedução fiscal, seria indedutível em razão da função da
natureza do bem ou do direito ou da despesa não amortizável.
Os laudos de avaliação que poderiam validar as operações de ágio foram
considerados intempestivos por essa turma.
Com isso, fora apresentado o respectivo Recurso Especial, já analisado pela CSRF, a
qual entendeu que o litígio se circunscrevia à intempestividade ou não dos laudos de rentabilidade
futura apresentados para fundamentação do ágio pago na aquisição dos investimentos em
GVCRED”, “PAULICRED” e “CREDFIBRA.
Assim, o dissídio jurisprudencial perante a CSRF se circunscreveu ao único aspecto
apreciado no acórdão dessa turma: a extemporaneidade dos três relatórios de avaliação
econômico-financeira apresentados à autoridade fiscal, porque elaborados depois de 1 (um) mês
(GVCRED), 7 (sete) meses (PAULICRED) e 2 (dois) meses (CREDFIBRA) da aquisição do
investimento.
A CSRF entendeu que o laudo da “CVCRED” é tempestivo e, portanto, deveria ser
referido laudo analisado por essa turma para validar ou não o ágio, vez que, no julgamento
anterior realizado por essa turma, em face da suposta intempestividade, referido laudo não foi
considerado.
Uma vez afastada a questão da intempestividade do laudo, passou a ser objeto do
recurso a existência ou não expectativa de rentabilidade futura no ágio CVCRED.
Assim, o processo tem como objeto cobranças de IRPJ e CSLL, exigidas com base na
glosa dedução de ágio promovida no período, referente a operações de 2007, 2009 e 2010, em
que a empresa “GVI Promotora de Vendas e Serviços LTDA. - GVI” - sucedida pela CREDFIBRA S.A.
Crédito, Financiamento e Investimento “CREDFIFIBRA - CFI” e posteriormente pela ora Recorrente
– adquiriu e incorporou as entidades “GVCRED”, “PAULICRED” e “CREDFIBRA”. A justificativa da
Fl. 2336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720804/2016-51
3
glosa refere-se à intempestividade dos respectivos laudos de rentabilidade futura, lavrados para
cada uma das aquisições procedidas.
A DRJ negou provimento à Impugnação da Contribuinte (fls. 1.785 a 1.792),
mantendo integralmente o lançamento de ofício. Inconformada, a então - e ora - Recorrente
apresentou Recurso Voluntário a este E. CARF, reiterando a improcedência do fundamento de
extemporaneidade dos laudos para a glosa do ágio, afirmando que não haveria para tal exigência,
afirmando ser legítima a prova posterior dos elementos do negócio celebrado, inclusive tendo a
novel Lei no 12.973/14 concedido período de 13 (treze) meses para a produção e registro de tal
documento.
Essa 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, mediante o acórdão no 1402-003.799, de 19.03.2019, manteve as referidas autuações,
unicamente ao argumento de que os relatórios de avaliação econômico financeira elaborados pela
PricewaterhouseCoopers Corporate Finance & Recovery Ltda. (“PWC”) foram elaborados após a
assinatura dos respectivos contratos de compra e venda de quotas/ações.
O tema foi levado para julgamento para a CSRF especificamente sobre o tema da
(in)tempestividade dos referidos laudos, como elemento capaz de (in)validação da dedução do
dispêndio com o ágio pago.
Assim, a Contribuinte interpôs o Recurso Especial, demonstrando a existência de
suposta divergência jurisprudencial, regimentalmente exigida, com Acórdãos paradigmas sobre o
tema intempestividade de laudo de avaliação de ágio na incorporação de participações societárias.
O Recurso Especial da Contribuinte foi integralmente admitido, através do r.
Despacho de Admissibilidade de fls. 2.165 a 2.16, concluindo que enquanto a decisão recorrida
entendeu no sentido de que o laudo deve ser anterior à operação, os acórdãos paradigmas
apontados (Acórdãos nos 1201-001.438, de 2016, e 1302-002.011, de 2017) decidiram, de modo
diametralmente oposto, ser indevida a glosa do aproveitamento do ágio sob fundamento de
intempestividade do laudo de avaliação, vez que sequer existia previsão legal acerca da
obrigatoriedade do laudo à época dos fatos (primeiro acórdão paradigma) e que a norma não
prevê uma forma para a demonstração da suposta rentabilidade futura e não dispõe
expressamente sob contemporaneidade com a incorporação (segundo acórdão paradigma).
O recurso especial, que foi parcialmente provido por essa C. 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, mediante o v. acórdão no 9101-005.974, de 08.02.2022, que possui a
seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2013
ÁGIO. LAUDO OU DOCUMENTAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
ECONÔMICOS. AVALIAÇÃO DO INVESTIMENTO. EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA.
REGISTRO CONTÁBIL. ANTERIORIDADE E SINCRONIA NÃO EXIGIDAS. NECESSIDADE APENAS
DE CONTEMPORANEIDADE EM RELAÇÃO À OPERAÇÃO SOCIETÁRIA.
Fl. 2337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720804/2016-51
4
Antes do advento da MP no 627/13, convertida na Lei no 12.973/14, não existia dispositivo
legal, próprio e expresso, quanto à temporalidade e à cronologia da produção e
arquivamento de documento em que se demonstra o fundamento econômico do ágio
registrado na contabilidade das empresas.
Porém, a redação original do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77 já estabelecia que, na
ocasião da aquisição da participação, deveria se desdobrar o custo de aquisição em valor de
patrimônio líquido, na época da operação, e o ágio ou o deságio percebido na transação.
A isso soma-se a determinação do §3o do mesmo dispositivo, que impõe que o fundamento
econômico do ágio deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará
como comprovante da escrituração, não restando dúvidas da exigência de
contemporaneidade de tal demonstração com a manobra de aquisição e seu
correspondente gasto.
A figura da contemporaneidade (condição temporal daquilo ocorrido no mesmo período)
não guarda sinonímia ou se confunde com a da sincronia (condição temporal daquilo
ocorrido no exato mesmo instante) e, muito menos, com aquela da anterioridade (condição
temporal daquilo ocorrido em momento pretérito).
Tendo sido o Laudo de avaliação do investimento, que atesta a expectativa de rentabilidade
futura, concluído entre a data da assinatura do contrato (signing) e o efetivo pagamento
pela participação societária adquirida (closing), não pode tal documento ser rotulado de
intempestivo pela Fiscalização, sendo manifestamente contemporâneo em relação à
operação.
De qualquer forma, independentemente de se considerar o negócio realizado no momento
da assinatura do pacto ou da efetivação do pagamento, uma vez que o Laudo foi elaborado
no último dia do mês subsequente àquele da subscrição do Instrumento de aquisição pelas
partes (signing), está certa e evidente a sua contemporaneidade, dentro da praxe dos
lançamentos e registros contábeis e fiscais das transações.” (fls. 2179/2180 –
Portanto, acordaram os julgadores da CSRF (i) por determinação do art. 19-E da Lei
no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar provimento ao recurso referente a aceitação da tempestividade do laudo de avaliação
referente à amortização de ágio “GVCRED” com retorno ao colegiado de origem e (ii) por maioria
de votos, negar provimento em relação à tempestividade do laudo de amortização de ágio das
operações “PAULICRED” e “CREDFIBRA”, o que, por conseguinte manteve a decisão dessa turma
para invalidar os ágios “PAULICRED” e “CREDFIBRA”.
Desta maneira, uma vez afastada “a constatação de extemporaneidade do laudo de
avaliação de investimento referente à aquisição das participações societária da empresa
‘GVCRED’”, o objeto do Recurso Voluntário passou a ser o julgamento das matérias que haviam
ficado prejudicadas por ter sido referido laudo considerado intempestivo.
Por sua vez, não seria mais objeto de análise os ágios reconhecidos nas aquisições
das empresas CREDFIBRA e PAULICRED, vez que já foram julgados pela CSRF.
Fl. 2338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720804/2016-51
5
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O presente Recurso Voluntário já foi conhecido anteriormente por essa turma,
retornando para julgamento em face de decisão da CSRF para julgar questão complementar.
Trata-se de lançamento de ofício referente à glosa da amortização de ágio
apropriada n ano-calendário 2013 – cujos eventos societários se referem aos anos calendário
de 2007, 2009 e 2010 -, amortização esta reconhecida por CREDFIBRA S.A. Crédito,
Financiamento e Investimento (CREDFIFIBRA CFI), então sucessora de GVI Promotora de Vendas e
Serviços LTDA. (GVI) e sucedida pela ora Recorrente, haja vista a constatação de que a utilização
do indigitado ágio, com fins de dedução fiscal, seria indedutível em razão da função da natureza
do bem ou do direito ou da despesa não amortizável.
O processo tem como objeto cobranças de IRPJ e CSLL, exigidas com base na glosa
dedução de ágio promovida no período, referente a operações de 2007, 2009 e 2010, em que a
empresa “GVI Promotora de Vendas e Serviços LTDA. - GVI” - sucedida pela CREDFIBRA S.A.
Crédito, Financiamento e Investimento “CREDFIFIBRA - CFI” e posteriormente pela ora Recorrente
– adquiriu e incorporou as entidades “GVCRED”, “PAULICRED” e “CREDFIBRA”.
Pelo que se depreende do Termo de Verificação Fiscal (“TVF”), a fiscalização
constatou que nos anos-calendários 2007, 2009 e 2010 o Recorrente e a GVI adquiriram de partes
independentes participações societárias por valor superior ao dos respectivos patrimônios líquidos
em função de sua expectativa de rentabilidade futura, apurando assim ágios nas aquisições dessas
participações.
Nesse contexto, em 15.10.2007, o Recorrente adquiriu do Fundo Lecca de
Investimento em Participações (“Fundo Lecca”) a totalidade das ações da CREDLECCA S.A., antiga
denominação da CREDFIBRA S.A. (“CREDFIBRA”). Posteriormente, em 28.12.2009, o Recorrente
vendeu à sua controlada GVI a totalidade das ações da CREDFIBRA, sendo que esta sociedade foi
incorporada pela GVI, que passou a amortizar o ágio pago.
Em 23.09.2009, a GVI adquiriu dos Srs. Newton Silveira Roriz, Álvaro Augusto
Vidigal, Homero Amaral Júnior e Norival Osvaldo Puglieri a totalidade das quotas da PAULICRED
Promotora de Negócios Ltda. (“PAULICRED”) e, após a incorporação desta empresa, passou a
amortizar o ágio pago em sua aquisição.
Por fim, em 28.03.2010, a GVI adquiriu junto ao Banco Sofisa S.A. (“Banco Sofisa”) e
à Sofisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimento (“Sofisa CFI”) todas as quotas da GVCRED
Promotora de Vendas e Serviços Ltda. (“GVCRED”). Após a aquisição dessa participação societária
a GVI incorporou a GVCRED, sendo incorporada por sua controladora CREDIFIBRA S.A. Crédito,
Fl. 2339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720804/2016-51
6
Financiamento e Investimento (“CREDIFIBRA CFI”), que passou a amortizar fiscalmente o ágio
pago.
A justificativa da glosa refere-se principalmente à suposta intempestividade dos
respectivos laudos de rentabilidade futura, lavrados para cada uma das aquisições procedidas.
A questão foi levada para julgamento para a CSRF especificamente sobre o tema da
(in)tempestividade dos referidos laudos, como elemento capaz de (in)validação da dedução do
dispêndio com o ágio pago.
Importante retomar a análise da premissa de intempestividade dos três laudos de
avaliação.
A DRJ negou provimento à Impugnação da Recorrente (fls. 1.785 a 1.792),
mantendo integralmente o lançamento de ofício.
A ora Recorrente apresentou Recurso Voluntário ao CARF, reiterando a
improcedência do fundamento de extemporaneidade dos laudos para a glosa do ágio, afirmando
que não haveria tal exigência, afirmando ser legítima a prova posterior dos elementos do negócio
celebrado, inclusive tendo a novel Lei no 12.973/14 concedido período de 13 (treze) meses para a
produção e registro de tal documento.
Essa 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção, mediante o acórdão no 1402-003.799, de
19.03.2019, manteve as referidas autuações, unicamente ao argumento de que os relatórios de
avaliação econômico-financeira de autoria da PricewaterhouseCoopers Corporate Finance &
Recovery Ltda. (“PWC”) foram elaborados após a assinatura dos respectivos contratos de compra
e venda de quotas/ações.
Portanto, essa Turma Ordinária negou provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo as exações e as penas, sendo a decisão fundamentada com base na intempestividade
dos laudos de avaliação.
Ato contínuo, a Recorrente interpôs o Recurso Especial, demonstrando a existência
de suposta divergência jurisprudencial, regimentalmente exigida, com Acórdãos paradigmas sobre
o tema intempestividade de laudo de avaliação de ágio na incorporação de participações
societárias.
O Recurso Especial da Recorrente foi integralmente admitido, através do r.
Despacho de Admissibilidade de fls. 2.165 a 2.16, concluindo que enquanto a decisão recorrida
entendeu no sentido de que o laudo deve ser anterior à operação, os acórdãos paradigmas
apontados (Acórdãos nos 1201-001.438, de 2016, e 1302-002.011, de 2017) decidiram, de modo
diametralmente oposto, ser indevida a glosa do aproveitamento do ágio sob fundamento de
intempestividade do laudo de avaliação, vez que sequer existia previsão legal acerca da
obrigatoriedade do laudo à época dos fatos (primeiro acórdão paradigma) e que a norma não
prevê uma forma para a demonstração da suposta rentabilidade futura e não dispõe
expressamente sob contemporaneidade com a incorporação (segundo acórdão paradigma).
Fl. 2340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720804/2016-51
7
A CSRF deu parcial provimento ao Recurso Especial da Recorrente, para o fim de
afastar “a constatação de extemporaneidade do laudo de avaliação de investimento referente à
aquisição das participações societária da empresa ‘GVCRED’” e determinar o retorno dos autos à
C. Turma “a quo” para julgamento das matérias que haviam ficado prejudicadas (fl. 2196).
Por outro lado, o v. acórdão da CSRF manteve a glosa dos ágios reconhecidos nas
aquisições das empresas CREDFIBRA e PAULICRED, ao argumento de que, quanto a essas
aquisições, os laudos de avaliação seriam “bem mais posteriores ao fechamento das operações”
(fl. 2195 ).
Portanto, uma vez afastada “a constatação de extemporaneidade do laudo de
avaliação de investimento referente à aquisição das participações societária da empresa
‘GVCRED’”, o objeto do Recurso Voluntário passou a ser o julgamento das matérias que haviam
ficado prejudicadas por ter sido referido laudo considerado intempestivo.
Por sua vez, não seria mais objeto de análise os ágios reconhecidos nas aquisições
das empresas CREDFIBRA e PAULICRED, vez que já foram julgados pela CSRF.
Retomando o caso, com o fim de focar na análise do ágio ‘GVCRED’”, relembramos
que a autoridade administrativa constatou que a amortização do ágio, no ano-calendário 2013,
não foi realizada segundo os preceitos legais aduzidos na norma de regência contida no art. 385,
parágrafo 3o, do Decreto no 3000/99 (RIR) – dispositivo que regulamenta o art. 7o da Lei no
9532/97.
Nos compete analisar nesse momento a aquisição abaixo transcrita:

A autoridade administrativa entendeu que, em razão do lapso temporal entre as
efetivas operações e a lavratura dos laudos respectivos, não restaram satisfeitas as condições para
a amortização do ágio, de maneira que a glosa foi levada a efeito, culminando com o lançamento
de ofício em tela.
O Termo de Verificação Fiscal relatou as pessoas físicas e jurídicas envolvidas nas
operações societárias do presente caso, que culminaram redução de IRPJ e CSLL devidos pelas
incorporadas do BANCO FIBRA S/A. No presente momento nos interessa apontar:
 BANCO FIBRA S/A, o qual deteve historicamente o controle societário da
CREDIFIBRA S/A CFI e, em 31/10/2012, incorporou a controlada.
Fl. 2341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720804/2016-51
8
 GVCRED PROMOTORA DE VENDAS E SERVIÇOS LTDA (antes denominada
Sofcred Promotora de Venda Ltda), CNPJ no 04.775.424/0001-89, doravante
GVCRED A GVCRED era pessoa jurídica dedicada à outras atividades de
serviços prestados às empresas (Código CNAE 8299). Em 28/03/2010, a GVI
adquiriu o total da sua participação societária com ágio e, em 31/12/2010,
incorporou-a.
Com relação ao ÁGIO DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DA GVCRED (SOFCRED), a
autoridade fiscalizadora relatou que por meio do Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras
Avenças, firmado em 28 de março de 2010, a GVI adquiriu dos vendedores BANCO SOFISA e
SOFISA CFI a integralidade das quotas representativas do capital social da GVCRED pelo preço de
R$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais).
A autoridade fiscalizadora reconheceu às fls. 1645 que, como prova de pagamento
do preço, o fiscalizado apresentou cópias de TED (Transferência Eletrônica Disponível) remetidos
pela CREDIFIBRA CFI (sócia controladora e incorporadora da GVI) em favor dos vendedores.
Também relatou a fiscalização que a GVI, em decorrência da aquisição do
investimento na GVCRED, contabilizou ágio de R$117.639.189,41 na conta contábil
2.1.2.10.15.011999-7 – Ágio na Aquisição-GVCRED e que a GVI deu início à amortização desse ágio
à razão de R$980.326,58/mês pelo prazo de 120 meses, tendo amortizado o montante de
R$5.881.959,48 no ano 2010, porém, sem efeito fiscal, visto que o valor foi adicionado para
apuração do lucro real e base de cálculo da CSLL daquele exercício.
Em 31/12/2010 foi realizada reunião de sócios da GVI, que aprovou o Protocolo e
Justificação de Incorporação da GVCRED. Na mesma data foi aprovada a incorporação da GVI pela
controladora CREDIFIBRA CFI. Esses eventos foram considerados pelos sócios da GVI para
promoverem a reversão da parcela do ágio amortizada em 2010, de tal modo que o ágio total
original de R$117.639.189,41 foi transferido para a CREDIFIBRA CFI, que o registrou na conta
contábil 2.5.1.98.00.011000-4 – Ágio na Aquisição-GVCRED.
A partir de janeiro de 2011, a CREDIFIBRA CFI passou a amortizar referido ágio à
razão de R$980.326,58/mês. No Ano-Calendário 2011, amortizou e deduziu das bases de cálculo
do IRPJ e CSLL o montante de R$11.763.918,96, contabilizado na conta de despesa no
81810200050001 – Ágio Investimento GVCred e consignado na rubrica Encargos de Depreciação e
Amortização da DIPJ/2012-Ficha05B-Linha22.
Às fls. 1646 a autoridade fiscalizadora reconheceu que para assegurar a
dedutibilidade da amortização do ágio pago na aquisição da GVCRED, o fiscalizado apresentou “o
relatório de avaliação econômico-financeira, com base em rentabilidade futura, de 100% das
quotas da Sofcred Promotora de Venda Ltda” adquirida pela GVI em 28/03/2010, produzido em 30
de abril de 2010 pela empresa especializada Pricewaterhouse.
Nas palavras da fiscalização, o relatório de avaliação econômico-financeira informa
que:
Fl. 2342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720804/2016-51
9
1- A GVI, como braço de varejo do BANCO FIBRA, atuava como promotora no segmento
de empréstimos e financiamento para pessoas físicas nas modalidades de crédito direto
ao consumidor (CDC), crédito consignado (CC), crédito pessoal (CP) e financiamento de
veículos (FV).
2- A Sofcred era o braço de varejo do Banco Sofisa e atuava como promotora no
financiamento de veículos para pessoas físicas ou jurídicas, crédito consignado, cartão de
crédito e leasing ao consumidor, por meio de correspondentes que credenciam os lojistas e
toda a operação, exceto as operações da rede matriz.
3- A GVI adquiriu a totalidade das quotas do capital Sofcred que compreendiam: (i) sua rede
de distribuição, parcerias, carteira de clientes, marca e estrutura operacional; (ii) operações
de financiamento de veículos; (iii) operações de crédito consignado através da
disponibilização de linha de crédito para funcionários dos setores público e privado de
sociedades conveniadas; (iv) operações de cartão de crédito e (v) capacidade de originação
de operações através da rede lojas credenciadas e lojas próprias.
4- Tendo apreciado os resultados dos anos de 2006 até março de 2010, a PcW, utilizando o
método do Fluxo de Caixa Descontado (FCD), projetou resultados futuros da empresa pelo
período de 1 de abril de 2010 a 31 de dezembro de 2023, de modo a obter o valor dos fluxos
de caixa futuros esperados.
5- Para a Sofcred, a projeção de resultados operacionais considerou (i) as receitas de juros,
tarifas e mora geradas pelos créditos que ela origina, menos (ii) as despesas diretas e
indiretas necessárias à obtenção dessas operações, menos (iii) as perdas por inadimplência
associadas às operações geradas, menos (iv) o custo do capital necessário ao financiamento
da carteira, já considerando o risco associado a um portfólio de operações desta natureza,
que é superior ao custo médio do financiamento interbancário (CDI), menos (v) a tributação
aplicável aos resultados projetados, mais (vi) o efeito fiscal da amortização do ágio para fins
de IRPJ e CSLL, assumindo a dedutibilidade na forma da legislação vigente.
6- A PwC concluiu que o resultado da avaliação representa o preço máximo que um
comprador poderia oferecer para adquirir a operação da Sofcred e ainda obter um retorno
de capital compatível com o risco do negócio.
7- As operações da Sofcred compreendiam operações de crédito consignado e
financiamento de veículos, sendo: a) Receitas: de juros sobre o valor dos financiamentos e
das taxas de abertura de crédito cobradas na contratação. b) Impostos sobre vendas: PIS
(alíquota 0,65%) e COFINS (alíquota 4%) sobrea as receitas totais e ISS (alíquota 5%) sobre
receitas de TAC. c) Custo de captação e carregamento: refere-se aos juros sobre o valor
captado destinado às operações de crédito (funding da carteira) e resultado financeiro da
operação. d) Despesas: devolução de TAC, provisão para créditos de liquidação duvidosa
calculada com base em percentual sobre o saldo da carteira, despesas fixas, despesas
variáveis com informações cadastrais, recuperações e custas judiciais. e) Depreciação: do
imobilizado e investimentos. f) Amortização: do ágio decorrente da aquisição da Sofcred. g)
IR e CSLL: devidos às alíquotas de 25% e 15%, respectivamente; e utilização de prejuízo fiscal
e base negativa de CSLL acumulados. h) Investimento em ativo fixo: de 1% das receitas de
Fl. 2343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720804/2016-51
10
juros, limitado a R$300 mil para aumentar a produção de contratos. i) Taxa de desconto: de
16,46% a.a. calculada com base na metodologia do “Capital Asset Pricing Model (CAPM).
8- Com base nesses critérios, o relatório concluiu que as ações da Sofcred valiam em 31 de
março de 2010 entre R$118,6 e R$156,3 milhões.
9- O valor da transação (compra da Sofcred) foi de R$120 milhões, tendo valor contábil de
R$2,4 milhões e ágio de R$117,6 milhões.
10- No item “Limitações de responsabilidade”, a PwC ressalta que a avaliação foi elaborada
com base em informações e dados históricos e projetados não auditados fornecidos por
escrito, meio eletrônico ou verbalmente pela administração ou obtidos das fontes
mencionadas. Deixa claro que, como toda previsão é subjetiva e depende de julgamentos
individuais, estando sujeita a incertezas, não apresentam as previsões como resultados
específicos a serem atingidos. Por conseguinte, não emitem parecer sobre os dados
históricos, projeções e demais informações contidas no relatório.
11- Para avaliação econômica da Sofcred, a PwC utilizou as premissas abaixo para fazer
suas projeções de resultados da empresa.
(...)
Com isso, o debate tem como objeto exações de IRPJ e CSLL, do ano calendário de
2013, exigidas por meio de Auto de Infração lavrado contra a Contribuinte, com base na glosa
dedução de ágio promovida no período, referente a operações de 2007, 2009 e 2010, em que a
empresa “GVI Promotora de Vendas e Serviços LTDA. - GVI” - sucedida pela CREDFIBRA S.A.
Crédito, Financiamento e Investimento “CREDFIFIBRA - CFI” e, derradeiramente, pela ora
Recorrente – adquiriu e incorporou as entidades “GVCRED”, “PAULICRED” e “CREDFIBRA”.
Conforme mencionado, foi levado à CSRF apenas a celeuma sobre o tema da
(in)tempestividade dos referidos laudos, como elemento capaz de (in)validação da dedução do
dispêndio com o ágio pago.
A Recorrente vem arguindo que, diante da inexistência de previsão legal expressa
de temporalidade do laudo (ou outra forma de ateste do fundamento econômico para
fundamentar o sobrepreço registrado), não poderia o Fisco valer-se da acusação de
intempestividade destes documentos, in casu apresentados durante a fiscalização, para glosar as
parcelas do ágio deduzido da apuração do IRPJ e da CSLL e que com o advento da MP no 627/2013
– Lei no 12.973/14 – fixou-se prazo de 13 (treze) meses para a elaboração de tal laudo, de modo
que os atrasos apurados neste feito são inferiores ao período instituído pelo Legislador e, ao final,
invoca disposições da Lei Civil e Processual para respaldar a flexibilidade formal da prova do
negócio.
Apenas para fixar as respectivas premissas, esclareço que sigo o entendimento de
que em relação às disposições da Lei no 12.973/14, as disposições dos seus artigos 2o, 20 e 22,
referentes ao regramento da mais-valia e da dedução do goodwill não têm efeitos retroativos,
pois não são normas interpretativas, nem procedimentais e nem referente a sanções.
Fl. 2344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720804/2016-51
11
Conforme mencionado, a Fiscalização entendeu que os laudos que fixam as bases
dos registros dos fundamentos econômicos dos ágios pagos e lançados na contabilidade das
sociedades – posteriormente deduzidos, para fins tributários – eram extemporâneos, não
podendo produzir seus efeitos esperados, restando, por consequência, desatendido um requisito
legal para que tal mais-valia, supostamente justificada por rentabilidade futura do investimento,
produzisse efeitos fiscais de redução das bases tributáveis do IRPJ e da CSLL.
Ocorre que a CSRF entendeu que as intempestividades dos laudos da aquisição
das entidades “GVCRED”, “PAULICRED” e “CREDFIBRA” não mereciam o mesmo tratamento. Isso
pois, lá se firmou que o laudo deve ser anterior à operação, rejeitando-se, indiscriminadamente,
todos os documentos, na medida que seriam subscritos em datas posteriores àquela do (suposto)
momento do negócio.
O voto da CSRF deixou explícito que não se entende pela obrigação de
anterioridade do laudo das operações societárias, mas, tão somente, para a dedução do ágio,
torna-se necessária a averiguação de sua contemporaneidade em relação às transações.
Nesse sentido, a CSRF apontou, nas palavras do relator Caio Cesar Nader Quintella,
que “dentro da natural evolução na apreciação recursal das contendas e da revisão de lapsos,
entende-se que na oportunidade de julgamento anterior, deveria ter se considerado que o laudo
referente à aquisição “GVCRED” foi concluído pelos Srs. Auditores particulares ainda no último
dia do mês imediatamente subsequente ao da aquisição procedida (sendo, inclusive este um
marco temporal legal, típico e amplamente prestigiado por diversas normas e regras contábeis e
fiscais).
Com isso, o ilustre relator da CSRF expressou que é muito claro que, se adotando o
entendimento jurídico de que o laudo referente ao fundamento econômico do ágio (expectativa de
rentabilidade futura) deve ser contemporâneo à operação societária que deu margem ao
pagamento de tal sobrepreço, o motivo da Autuação em relação à glosa procedida em relação ao
investimento procedido com a aquisição da empresa “GVCRED” é manifestamente
improcedente.
Portanto, a CSRF entendeu que o laudo referente à GVCRED deveria ser analisado e
não simplesmente afastado por suposta intempestividade.
Ocorre que o I. Relator dessa turma, no passado, acatando previamente o
fundamento da (suposta) extemporaneidade de todos os laudos, entendeu por prejudicadas as
outras matérias, referentes aos demais fundamentos da Autuação, confira-se:
Por essa razão e ante a incontroversa em relação aos fatos, não adentrarei no mérito do
laudo extemporaneamente apresentado, votando, portanto, pela manutenção da glosa
carreada pela fiscalização.
A matéria apreciada pela 1a Turma da CSRF diz respeito à possibilidade de se negar
o direito à amortização fiscal de ágio em virtude de suposta intempestividade do demonstrativo
ou laudo de avaliação. Foi esta a razão indicada para a glosa dos ágios em questão, isto é, o
Fl. 2345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720804/2016-51
12
demonstrativo foi considerado extemporâneo em razão de ter sido elaborado após a assinatura do
contrato de compra e venda de ações – diferença de cerca de um mês no caso da GVCRED, de
cerca de dois meses na CREDFIBRA e de cerca de sete meses na PAULICRED.
Assim, a CSRF entendeu que era necessário o retorno a este Colegiado para apreciar
os demais temas em relação a tal glosa – antes prejudicados pela procedência, agora revertida, da
glosa promovida.
Portanto, o laudo da GVCRED foi expressamente considerado tempestivo pela CSRF.
No entanto, o voto condutor do acórdão dessa turma, por sua vez, validando a
premissa inicial de extemporaneidade dos laudos, deixou de apreciar a defesa da Contribuinte
contra os apontamentos de artificialidade da fundamentação dos ágios em rentabilidade futura
das adquiridas.
Destarte, superada a questão de tempestividade do laudo nos caberia passar a a
analisar exclusivamente o ágio “GVCRED”, afastando os argumentos da autoridade fiscal com
relação à sua intempestividade.
De fato, a fiscalização não identificou dúvidas a respeito da efetividade das
aquisições de participação societárias, nem dos pagamentos dos respectivos preços e nem dos
demais requisitos legais para a caracterização do ágio, com exceção de um requisito: a
comprovação da expectativa de rentabilidade futura.
A premissa fundamental da fiscalização seria a verificação do MOMENTO em que o
ágio deveria ser apurado, bem como o valor envolvido na operação.
Com isso, a tempestividade do laudo era condição sine qua non para a validação da
despesa. Também seria fator determinante a prova ou a contraprova dos valores envolvidos na
compra e venda que deu origem a mais valia.
Partindo da premissa de que o laudo é tempestivo, entendo que o principal
fundamento da fiscalização foi superado com relação ao momento (da operação) que deveria ser
provado pelo Recorrente. Vejamos referida fundamentação constante no Termo de Fiscalização,
constante às folhas 1668:
Extrai-se daí que a questão central, quanto à amortização do ágio, é verificar o momento
em que ele deve ser apurado e os requisitos para sua classificação nas três hipóteses
relacionadas no artigo 385 do RIR/99, bem como verificar os requisitos necessários para
usufruir do benefício fiscal da amortização em caso de incorporação previsto no inciso III do
artigo 386 também do RIR/99.
O artigo 385 prevê que o momento de apuração de qualquer ágio é por ocasião da
aquisição da participação societária, cuja efetivação se deu em 28/03/2010, no caso da
GVCRED, em 23/09/2009, no caso da PAULICRED, e em 15/10/2007, no caso da
CREDFIBRA.
Fl. 2346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720804/2016-51
13
Com intuito de atender à exigência legal prevista no parágrafo 3o do artigo 385 do RIR/99,
o fiscalizado apresentou os relatórios de avaliação econômico-financeira das sociedades
adquiridas GVCRED, PAULICRED e CREDFIBRA, reproduzidos acima praticamente na
integralidade.
Confrontando-se os contratos de compra e venda das participações societárias com os
relatórios de avaliação econômico-financeira elaborados pela PwC, constata-se que os três
relatórios foram produzidos em datas posteriores às datas de aquisição dos investimentos.
Considerando que o demonstrativo previsto no §3o do artigo 385 do RIR/99 é pré-requisito
indispensável para a contabilização do fundamento econômico do ágio de modo a
classificá-lo nos fundamentos previstos nos incisos I ou II do §2o do artigo 385 e que nas
datas de aquisição das participações societárias não havia demonstrativo algum nos três
casos, forçoso é concluir que os investimentos foram avaliados pelo inciso III do §2o do
mesmo artigo 385, isto é, “fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas”.
Os relatórios encomendados pelo Grupo Fibra, produzidos pela PwC após as aquisições dos
investimentos, não tinham por objetivo determinar os valores de aquisição dos
investimentos para subsidiar as negociações e tampouco determinar o valor e a
fundamentação legal do ágio. A principal finalidade foi indicar os montantes dos ágios
pagos anteriormente que poderiam ser dedutíveis em períodos subsequentes e um cálculo
de conformidade dos valores dos ágios com avaliações de eventuais resultados de
rentabilidade futura.
Em negócios dessa natureza, o demonstrativo de avaliação econômico financeira deveria
ser o primeiro a ser elaborado para subsidiar a negociação e comprovar a fundamentação
econômica da aquisição, diferente do que ocorreu, ou seja, elaborado após consumados os
fatos, com pretenso efeito de convalidar atos já praticados.
Nos momentos de aquisição das participações societárias na GVCRED, PAULICRED e
CREDLECCA, a GVI e o BANCO FIBRA (no caso da CREDFIBRA) não dispunham, em nenhum
dos três casos, da demonstração exigida pela legislação tributária que permitisse classificar
o fundamento dos ágios pagos com base em rentabilidade futura ou valor de mercado. Por
conseguinte, o fundamento econômico dos ágios pagos só poderia ser “fundo de comércio,
intangíveis e outras razões econômicas” previsto no inciso III do §2o do artigo 385 do
RIR/99.
O ágio que tem por fundamento “fundo de comércio, intangíveis e outras razões
econômicas” tem tratamento tributário diverso ao tratamento dado ao ágio fundamentado
em expectativa de rentabilidade futura. Desta forma, não pode o contribuinte indicar que o
ágio pago tinha por fundamento expectativa de rentabilidade futura e apresentar
demonstrativos que não guardam coerência com os fatos ocorridos.
Nesse sentido, a análise dos demonstrativos e da realidade das sociedades adquiridas
corroboram o artificialismo na indicação por parte do contribuinte de que os ágios tinham
por fundamento a expectativa de rentabilidade futura.
Antes das aquisições das empresas GVCRED, PAULICRED e CREDFIBRA, o Grupo Fibra já
dispunha de uma estrutura operacional, a GVI, para realizar promoção de negócios
Fl. 2347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720804/2016-51
14
(operações de crédito) em favor do BANCO FIBRA. Esta empresa já tinha as autorizações
legais para operar, estabelecimentos, clientela, sistemas operacionais e conhecimento do
negócio. Apesar disso, o Grupo Fibra, com intuito de ampliar sua participação no mercado
creditício, poderia adquirir diretamente as carteiras de crédito de agentes financeiros
(bancos e financeiras) que já atuavam no mercado. E assim o fez, mediante aquisições
diretas por parte do BANCO FIBRA, conforme contratos de compra e venda apresentados à
fiscalização. Concomitantemente, em desdobro à aquisição dessas carteiras, o grupo, por
meio da GVI, adquiriu empresas dedicadas à promoção dessas operações canalizadas aos
agentes financeiros, que evidentemente percebiam a rentabilidade que as operações de
crédito proporcionavam. Às empresas promotoras cabia apenas determinada remuneração
pelos serviços prestados.
O verdadeiro interesse do Grupo Fibra era adquirir de terceiros carteiras de crédito direto ao
consumidor, de arrendamento mercantil e consignado e, desta forma, ampliar sua atuação
no mercado de creditício. A esse tempo, adquiriu também empresas promotoras de
operações de crédito. Tal assertiva é cabalmente expressa nas notas explicativas das
demonstrações financeiras do próprio BANCO FIBRA, com trechos reproduzidos abaixo.
(...)
Nessa lógica, as aquisições das empresas intermediadoras tiveram por fundamento
econômico aquisições de estruturas de operacionalização das operações de crédito. Desta
forma, a rentabilidade futura proporcionada pelas operações de crédito captadas era
auferida pelos agentes financeiros e não por elas empresas intermediadoras, que
recebiam meramente determinada remuneração pelos serviços de gestão dos negócios.
Vê-se que os procedimentos adotados pelo Grupo Fibra revelam um planejamento fiscal
realizado com objetivo de dar credibilidade a práticas na tentativa de a fiscalizada se
inserir indevidamente em um contexto societário ao qual são conferidos os benefícios
fiscais pleiteados. Tratam-se de operações estruturados para se obter efeito fiscal mais
vantajoso, isto é, a dedutibilidade da amortização dos ágios na apuração das bases de
cálculo do IRPJ e CSLL.
Em corroboração ao afirmado, traçamos considerações sobre as sociedades GVCRED,
PAULICRED e CREDFIBRA e as motivações do grupo Fibra para adquiri-las. Qual era o objeto
social? Por quem foram constituídas? Quem detinha o controle societário? Para quem
operavam? Qual era a natureza de suas receitas e despesas operacionais? Quais foram seus
resultados operacionais e fiscais? Que motivos levaram o Grupo Fibra a adquiri-las? As
premissas consideradas pela PwC para estimar a expectativa de rentabilidade futura
apresentavam consistência e coerência com as atividades operacionais e dados históricos
dessas sociedades?
Com base em informações levantadas nos sistemas desta RFB e na documentação
apresentada à fiscalização, constata-se:
Quanto à GVCRED:
A empresa foi constituída sob a forma de sociedade por quotas de responsabilidade
limitada e tinha por objeto a prestação de serviços de intermediação entre tomadores de
Fl. 2348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720804/2016-51
15
empréstimos e financiamentos e o BANCO SOFISA e SOFISA CFI. Cadastrada no Sistema
CNPJ/RFB em 10/10/2001, seu controle transitou pelas mãos de pessoas físicas e/ou
jurídicas ligadas ao Grupo Sofisa. Conforme já dito, em 19/03/2010, os então sócios BANCO
SOFISA e SOFISA CFI venderam-na para a GVI. Com a incorporação desta pela CREDIFIBRA
CFI, em 31/12/2010, o investimento e o ágio pagos na transação foram passados à
incorporadora.
O histórico operacional demonstra que a GVCRED foi constituída para prestar serviços de
promoção de negócios quase que exclusivamente para o BANCO SOFISA. No período em que
operou, de 2002 a 2010, apenas nos anos de 2007 e 2008, pequena parte de sua receita
decorreu de prestação de serviços à SOFISA CFI, isto é, 30,4% em 2007 e 0,8% em 2008. De
2002 a 2007, apresentou baixa receita operacional, entre R$427 mil (2004) e R$2.040 mil
(2006), e reduzido quadro de empregados, entre 03 (2004) a 47 (2007). Em 2008, a GVCRED
foi encorpada com maior número de empregados e operações, o que lhe proporcionou
receitas maiores. Em 2008: 231 empregados e R$11.302 mil de receita; 2009: 177
empregados e R$19.098 mil de receita; 2010: 222 empregados e R$7.062 mil de receita.
Ainda assim, os lucros contábil e fiscal foram inexpressivos até 2009 e muito negativo em
2010.
Dado seu objeto social, reproduzido abaixo, a GVCRED entregou reiteradamente suas DIPJ
pelo regime do lucro real na qualidade de “PJ em Geral”, não sujeita ao recolhimento de
CSLL à alíquota de 15%, em conformidade ao previsto no artigo 17 da Lei 11.727/08.
Ademais e por essa condição, a GVCRED era contribuinte das Contribuições ao PIS e COFINS
às alíquotas de 1,65% e 7,6%, conforme artigo 2o da Lei no 10.637/02 e artigo 2o da Lei no
10.833/03, respectivamente.
(...)
Mesmo assim, a PwC, a partir de suposta “apreciação dos resultados históricos e relativos
aos anos de 2006, 2007, 2008, 2009 e aos 3 meses incorridos de 2010”, elaborou avaliação
econômico-financeira da empresa considerando-a equivocadamente contribuinte de CSLL
devida à alíquota de 15%, PIS devido à alíquota de 0,65% e COFINS devida à alíquota de 4%,
como se a GVCRED fosse instituição financeira. Não era! Nunca foi!
Equívoco mais grave ainda cometeu a PwC na confecção da sua avaliação da GVCRED ao
projetar rentabilidade futura com base em premissas falsas de resultados provenientes de
receitas, custos e despesas que nunca foram nem seriam auferidas e/ou incorridas pela
GVCRED. A PwC considerou indevidamente que as receitas da GVCRED seriam oriundas de
receita de juros e receita de TAC e dessas seriam deduzidos PIS (0,65%), COFINS (4%), ISS,
despesas com juros cobrados sobre a captação financeira destinada aos empréstimos das
operações de crédito, e despesas com os juros ativos ou passivos sobre o capital da
empresa. A PwC admitiu ainda no seu modelo de avaliação da GVCRED, erradamente, diga-
se, PCLD (provisão para créditos de liquidação duvidosa) sobre saldos das carteiras de
consignado e veículos com percentuais médios de 0,132% e 0,261%, respectivamente.
A partir dessas premissas e outras que não guardam a menor coerência e consistência
com as atividades operacionais da GVCRED, a PwC concluiu que o valor da totalidade das
Fl. 2349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720804/2016-51
16
ações da GVCRED (Sofcred), calculado com base no método de rentabilidade futura, na
data-se de 31 de março de 2010, estava entre R$118,6 e R$156,3 milhões
Ressaltamos que o objeto social da GVCRED não contemplava a atividade de financiamento
das operações de crédito por ela captadas, adstrita às instituições financeiras para as quais
prestava serviços. A GVCRED não participação da relação creditícia estabelecida entre
credor (instituição financeira) e devedor (pessoa física ou jurídica tomadora do crédito) e,
por essa razão, não podia e não assumia os riscos inerentes à operação, tais como os
decorrentes de inadimplência por parte do devedor. Pela prestação dos serviços descritos no
objeto social às instituições financeiras era-lhe paga determinada remuneração. Razão
adicional é que, tendo sido constituída e mantida com capital social de apenas R$10.000,00,
a GVCRED sequer dispunha de funding financeiro para realizar empréstimos nos montantes
quantificados no demonstrativo de autoria da PwC.
Evidencia-se assim que o fiscalizado buscou desta forma atribuir todo o ágio pago à
suposta expectativa de rentabilidade futura da empresa adquirida, apresentando para
isso um demonstrativo inconsistente para atender o previsto no artigo 385 do RIR/99.
(...)
Portanto, a fiscalização entendeu que os relatórios de avaliação econômico-
financeira elaborados pela empresa de auditoria independente PWC foram preparados após a
aquisição das participações societárias. Esse argumento foi superado pela decisão da CSRF.
Por outro lado, entendeu a fiscalização que os critérios e premissas de avaliação
adotados pela PWC, impediram considerar que o ágio pago teve por fundamento a expectativa de
rentabilidade futura.
Destarte, na presente fase nos caberia julgar se houve ou não real expectativa de
rentabilidade futura.
Ora, ocorreu pagamento efetivo e a expectativa de rentabilidade futura foi
demonstrado no laudo da PWC.
Ademais, é fato incontroverso nos autos que as operações de compra e venda de
participações societários ocorreram entre partes não relacionadas, ocorreu incorporação das
sociedades adquiridas, ocorreu a confusão patrimonial.
Fato é que não se pode alegar, no presente caso, intempestividade com relação aos
relatórios de avaliação. Logo, a expectativa de rentabilidade futura foi formalmente documentada
e deve ser validada.
Nesse contexto, não existe qualquer alegação de que o laudo de rentabilidade
futura seja falso. Pelo contrária, a sua formalidade foi aceita. Qual seria, portanto, o motivo para
não se validar a expectativa de rentabilidade futura? Preço?
A identificação do preço de compra foi apontada no laudo de avaliação, não tendo a
fiscalização apontado uma distância entre o preço de compra identificado pela Recorrente e o
Fl. 2350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720804/2016-51
17
suposto valor diferente que o mercado pagaria por essa mesma compra. A fiscalização não
demonstrou inconsistência no preço pago pela Recorrente.
De fato, se a fiscalização tivesse discordado expressamente do valor atribuído à
operação de compra e venda, o que não ocorreu, deveria ter aberto ao contribuinte o direito de
contraditar a discordância do preço em face do que determina o artigo 148 do CTN abaixo
transcrito:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou
o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante
processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não
mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos
pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de
contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
Note-se que dispõe expressamente o artigo 148 do CTN que quando o cálculo do
tributo tenha por base o valor ou o preço de bens a autoridade lançadora arbitrará aquele valor
ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos
prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente
obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou
judicial.
No presente caso a autoridade fiscalizadora não arbitrou o valor de venda, não
apontou que o preço foi omisso. Se houvesse arbitrado um preço de venda diferente, com todo
respeito, deveria ter aberto oportunidade para a fiscalizada contraditar o arbitramento do preço
(diferente) identificado na fiscalização. Mas não fez. Pelo contrário, mesmo não existindo
arbitramento, o laudo de avaliação apresentado pela Recorrente, abordou, dentro outros aspectos
o preço, a rentabilidade futura e as demais formalidade para a validação do ágio.
Portanto, seria necessário reconhecer ou não a validade do ágio “GVCRED”.
Ocorre que quando do julgamento a maioria da turma entendeu por bem
determinar o retorno dos autos à 1a Instância, razão pela qual fico impedido de registrar meu voto
com relação ao mérito.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, redator designado
Embora muito bem fundamentado o voto do Ilustre Relator, Ricardo Piza Di
Giovanni, que concluiu pelo reconhecimento do cumprimento do requisito de identificação de
rentabilidade futura e, consequentemente, validação da amortização do ágio “GVCRED”, divirjo,
no caso em questão, da competência do CARF em julgar o mérito desta matéria.
Fl. 2351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720804/2016-51
18
Tendo em vista que, por maioria de votos esta divergência foi a que prevaleceu
neste colegiado, sendo eu designado para ser o redator do voto vencedor, passo a redigi-lo.
Como bem apontado pelo relator original, a decisão de primeira instância não deu
provimento à impugnação apresentada basicamente com o fundamento de extemporaneidade
dos laudos para a glosa do ágio. Este fundamento foi mantido em decisão prolatada por esta
Turma. Abaixo trecho do voto original em que traz estas constatações:
A DRJ negou provimento à Impugnação da Recorrente (fls. 1.785 a 1.792),
mantendo integralmente o lançamento de ofício.
A ora Recorrente apresentou Recurso Voluntário ao CARF, reiterando a
improcedência do fundamento de extemporaneidade dos laudos para a glosa do
ágio, afirmando que não haveria tal exigência, afirmando ser legítima a prova
posterior dos elementos do negócio celebrado, inclusive tendo a novel Lei no
12.973/14 concedido período de 13 (treze) meses para a produção e registro de
tal documento.
Essa 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção, mediante o acórdão no 1402-003.799,
de 19.03.2019, manteve as referidas autuações, unicamente ao argumento de
que os relatórios de avaliação econômico-financeira de autoria da
PricewaterhouseCoopers Corporate Finance & Recovery Ltda. (“PWC”) foram
elaborados após a assinatura dos respectivos contratos de compra e venda de
quotas/ações.
Este fundamento foi afastado em decisão da CSRF, como também apontado pelo I.
Relator original, que determinou o retorno dos autos a este Colegiados para apreciação dos
demais temas em relação a tal glosa, pois deixou de apreciar a defesa do contribuinte contra os
apontamentos de artificialidade da fundamentação dos ágios em rentabilidade futura das adquiridas.
Assim, a CSRF entendeu que era necessário o retorno a este Colegiado para
apreciar os demais temas em relação a tal glosa – antes prejudicados pela
procedência, agora revertida, da glosa promovida.
Portanto, o laudo da GVCRED foi expressamente considerado tempestivo pela
CSRF.
No entanto, o voto condutor do acórdão dessa turma, por sua vez, validando a
premissa inicial de extemporaneidade dos laudos, deixou de apreciar a defesa da
Contribuinte contra os apontamentos de artificialidade da fundamentação dos
ágios em rentabilidade futura das adquiridas.
E, conforme determinado pela CSRF, assim procedeu o Relator, chegando à
conclusão já citada.
No entanto, ouso discordar da competência desta Turma para apreciação desta
matéria nesta fase processual.
Fl. 2352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720804/2016-51
19
Isto porque, assim como não foram apreciadas as demais argumentações sobre a
validade do ágio GVCRED neste Turma, o mesmo aconteceu no julgamento de primeira instância.
Abaixo é colacionado trecho da decisão de primeira instância que comprova que o único
fundamento para invalidação do ágio GVCRED foi a extemporaneidade do referido laudo:
Portanto, a despeito da existência efetiva das operações de incorporação, da
confusão patrimonial entre as partes envolvidas e da materialidade dos
pagamentos realizados, a totalidade das condições para fruição do benefício fiscal
não foi adimplida, eis que inexistente o laudo de avaliação prévio – ou,
substitutivamente, documentação ou demonstrativo equivalente - a amparar a
consecução dos efeitos atinentes à rentabilidade futura das incorporações, de
onde se infere, por desdobramento, irreparável a glosa promovida pela
autoridade administrativa, ausência que, por si só, inquina a dedução na apuração
do lucro real e da CSLL do ano-base 2013.
A constatação da auditoria independente que balizou a rentabilidade futura
adunada, os saldos das rubricas de ativo, passivo e patrimônio líquido, bem como
a divergência aportada no termo de verificação fiscal que apontou inconsistências
que ferem de morte a pretensa rentabilidade futura, não se revela hábil para
modificar o quadro indigitado, pois, conforme demonstrado, entendo ser
imprescindível a previa lavratura e publicidade do laudo de avaliação ou
documento equivalente.
De acordo com o que estabelece o art 25, Inciso II, do Decreto n° 70.235/75,
Decreto do Processo Administrativo Fiscal (PAF), compete ao CARF o julgamento dos voluntários
de decisão de primeira instância
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete: (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001) (Vide Decreto no 2.562, de 1998)
(...)
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com
atribuição de julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
No caso em apreço, além da extemporaneidade do laudo de avaliação, não foram
apreciadas outras argumentações contidas na impugnação relativas à amortização do ágio
GVCRED glosados pela fiscalização.
A inexistência de julgamento dessas matérias em primeira instância contraria o
princípio do duplo grau de jurisdição administrativa dos processos administrativos fiscais
preconizado no artigo supracitado.
Fl. 2353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.312 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720804/2016-51
20
Desta forma, faz-se necessário o retorno dos autos ao Órgão julgador de primeira
instância para novo julgamento exclusivamente para as matérias da impugnação não apreciadas
no julgamento anterior, afastando a questão da extemporaneidade do laudo de avaliação.
Sendo assim, por todo o exposto, voto por determinar o retorno dos autos à 1a
Instância para análise de matéria não apreciada originalmente.
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 2354
DF CARF MF
Original